Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733782-05.2021.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCINEIDE GALVAO RIBAS D E S P A C H O Manifeste-se a Apelada LUCINEIDE GALVÃO RIBAS, no prazo de 10 dias, acerca da petição e do documento de IDs 37810781 e 37810782. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator